Tribunal: TJES
Processo: 5008137-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008137-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORIA MARIA DA PAIXAO PIMENTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008137-88.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
GLORIA MARIA DA PAIXÃO PIMENTA

RECORRIDOS:
MUNICIPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. CARTÃO RECONSTRUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8063694. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, id’s. 8063697 e 8063698, com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8063694
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8063692), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora GLORIA MARIA DA PAIXÃO PIMENTA em face do MUNICIPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPIRITO SANTO, resolvendo o mérito da demanda com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGANDO EXTINTO o feito.
”

Trata-se de ação ordinária em que a autora pleiteia que lhe seja disponibilizado o benefício “Cartao Reconstrução” e com isso seja inserida na lista prioritária para recebimento do auxílio financeiro correspondente a R$ 3.000,00.

O Juízo de primeiro grau julgou a lide improcedente por entender que a autor não preenche os requisitos para o recebimento do benefício.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando fazer jus ao recebimento do benefício.

Pois bem, analisando os autos verifico que foi encaminhada assistente social a residência da autora, onde se constatou que as fotos apresentadas pela Sra. Gloria Maria não condizia seu endereço, afirmando ainda que esta não preenche os requisitos para concessão do benefício. Afirmando ainda não ter sido constatado que a mesma foi afetada com as chuvas de novembro a março de 2023, id. 8063126.

A Lei 11.707/2022 que estabeleceu o auxílio financeiro pleiteado, destina-se a famílias que cumpram, cumulativamente, os critérios estabelecidos nos incisos I a V do art. 5º da Lei, senão vejamos:

Art. 5º O auxílio será destinado exclusivamente a famílias que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único com dados atualizados;

II - requeiram o auxílio financeiro junto ao município, por meio do preenchimento e assinatura do formulário de requerimento do Cartão Reconstrução ES a ser fornecido pela SETADES;

III - tenham declarado, no formulário de requerimento do Cartão Reconstrução ES, possuir renda familiar mensal média de até 03 (três) salários mínimos no período compreendido entre os meses de novembro de 2022 a março de 2023;

III - tenham declarado, no formulário de requerimento do Cartão Reconstrução ES, possuir renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos no período compreendido entre os meses de novembro de 2022 a março de 2023; (Redação dada pela Lei nº 11.852, de 3 de julho de 2023)

IV - residam, ou residiam, no período dos desastres abrangidos por esta Lei, em município abrangido por situação de emergência ou estado de calamidade pública, motivado pelas chuvas ocorridas neste Estado, declarado por ato de autoridade competente, homologado pelo chefe do Poder Executivo Estadual; e

V - residam, ou residiam, no período dos desastres abrangidos por esta Lei, em imóveis atingidos pelos desastres abrangidos por esta Lei, mediante comprovação por meio de documento oficial emitido pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros ou por órgão público do município.

Observa-se, portanto que a autora não
comprova que o imóvel foi atingido por deslizamentos de terras, inundações e vendavais provocados pelas chuvas ocorridas nos meses de nov/2022 a mar/2023, não fazendo jus ao benefício.

No mais, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau que estabeleceu em sentença:

“(...)As condições de acesso e operacionalização estão dispostas no Decreto Nº 5.256-R, de 23 de dezembro de 2022, o qual também define as atribuições dos agentes envolvidos na execução do referido auxílio, especificamente no que diz respeito aos Municípios, sendo de grande maioria a responsabilidade, a saber:

Art. 4º Os órgãos, entidades e entes públicos responsáveis pela realização conjunta das atividades relativas à operacionalização do auxílio financeiro, objeto deste Decreto, terão as seguintes atribuições:

[...]

IV - Municípios

a) divulgar amplamente e orientar as famílias sobre os prazos, critérios e condições para cadastramento, requerimento, seleção e concessão deste auxílio financeiro;

b) efetuar a busca ativa para cadastrar as famílias atingidas, cujos imóveis foram impactados pelo desastre;

c) o município deverá adotar as medidas necessárias para o atendimento das famílias atingidas, preenchimento do formulário de requerimento do auxílio financeiro e para a emissão do documento sobre o imóvel atingido para cada família requerente, pelos órgãos competentes, dentro dos prazos e condições estabelecidos neste Decreto;

d) preencher o formulário de requerimento do auxílio financeiro para as famílias residentes, ou que residiam, em imóveis efetiva e diretamente atingidos;

e) providenciar junto à Defesa Civil ou ao Corpo de Bombeiros Militar ou elaborar, por seu órgão competente, documento oficial que comprove que o imóvel de residência da família foi efetiva e diretamente atingido pelo desastre;

f) adotar as providências necessárias para a inscrição da família no CadÚnico, caso ainda não o seja, e/ou para a atualização dos seus dados no Sistema de Cadastro Único, caso estejam desatualizados;

g) realizar a seleção das famílias de acordo com os critérios estabelecidos na Lei nº 11.707, de 2022, e as condições fixadas neste Decreto ou ato próprio da Setades;

h) guardar, por no mínimo cinco anos, para consulta pela Setades e/ou por órgãos de controle, os formulários físicos de requerimento do auxílio financeiro e os documentos oficiais que comprovem que o imóvel de residência da família foi efetiva e diretamente atingido pelo desastre;

i) localizar as famílias que apresentaram erros cadastrais na emissão do cartão magnético e/ou outras inconsistências e orientá-las sobre a correção a ser realizada e os prazos de resposta;

j) comunicar às famílias beneficiadas sobre a liberação do auxílio financeiro e orientá-las sobre a data, o local e o prazo de retirada do cartão magnético pelo Responsável Familiar, a data de disponibilização do recurso e o prazo para sua utilização;

k) divulgar a listagem de beneficiados nos equipamentos da Assistência Social;

l) receber as denúncias relacionadas ao requerimento e ao pagamento do auxílio financeiro Cartão Reconstrução ES;

m) realizar a busca ativa das famílias denunciadas na Ouvidoria Geral do Espírito Santo - Ouvidoria-ES e proceder as análises complementares, de acordo com a solicitação da Setades;

n) comunicar as famílias cujo auxílio foi indeferido e/ou cancelado;

o) comunicar à Setades os casos de requerente, Responsável Familiar, ao auxílio financeiro que venham a falecer ou que estejam impossibilitados de retirar o cartão magnético;

p) realizar outras atribuições especificadas no decorrer deste Decreto; e

q) realizar as atividades a serem desenvolvidas no sistema informatizado do Cartão Reconstrução ES, relacionadas a cada agente envolvido na operacionalização do auxílio financeiro, conforme estabelecidas por ato próprio da Setades.

É de ver que as normativas estabelecem que a identificação das famílias atingidas deve ser realizada pelos órgãos municipais que tenham a competência técnica para apurar os danos causados pelas chuvas nos imóveis, ou seja, a concessão do auxílio somente àqueles que atenderem aos critérios legais.

No caso em tela, verifico que a partir dos documentos que instruíram os autos, há nos autos parecer técnico do profissional Assistente Social juntado no evento ID 29346446 e 29346448 e a par disso, oportuno atestar sobre a importância do exercício deste profissional, o qual é capaz de observar, formular, instituir e intervir nas diversas e íngremes sequelas da questão social, agindo diretamente na vida do indivíduo, quando da emissão de um parecer.

Na hipótese, do ponto de vista social, o profissional Eliene Ribeiro de Souza-CRESS 8284-17ª Região, atesta a situação e indica que a requerente não preenche os requisitos, visto que não comprovado que o imóvel foi atingido por deslizamentos de terras, inundações e vendavais provados pelas chuvas ocorridas nos meses de nov/2022 a mar/2023, além disso, atesta o profissional que as imagens apresentadas pela requerente, não condizia com seu endereço, pertencendo a residência a outra família.

Neste sentido, mostra-se manifesta a inviabilidade de concessão do cartão reconstrução, ponderada pelas provas dos autos, que não demonstram o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, não se mostrando viável compelir os Municípios a pagarem o auxílio financeiro à requerente, visto que a hipótese apresentada nos autos, não encontra amparo legal na Lei de n.º 11.707/2022.

Dentro de tais colocações, o pleito autoral deve ser julgado improcedente, com o registro de que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade.

Com o princípio da legalidade, perfaz-se a consagração de que a Administração Pública só poderá praticar atos em conformidade com a lei, pois a atividade administrativa é estritamente sublegal ou infralegal.

Assim, ressalta-se que não há liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto ao particular é lícito o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

Prevalece, assim, o princípio da legitimidade dos atos administrativos, que somente restaria afastada mediante prova robusta em sentido contrário (o que, frisa-se, não ocorreu).

Por todo o exposto, dada a legalidade da atuação administrativa, os pedidos formulados pela parte requerente, nesta demanda, não merecem prosperar.”

Desta feita, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

Sem fixação de honorários, tendo em vista não ter havido citação do requerido.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)